Tribunal: TJDFT
Processo: 0730768-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730768-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. H. REPRESENTANTE LEGAL: YOKO HAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.H., contra decisão de ID 134430969 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Todavia, proferida sentença na origem (ID 141974811), em 9.11.2022, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, incisso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Retirem-se da pauta de julgamento. Comunique-se ao Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora